Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711113-22.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIONE PIMENTEL DOS SANTOS APELADO: MARIA DE JESUS V I S T O S. Trata-se de recurso de Apelação interposto por EDIONE PIMENTEL DOS SANTOS contra a sentença (Num. 30418427), proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da Ação Despejo cumulada com Cobrança de aluguéis e encargos da locação comercial no 0711113-22.2020.8.07.0006, ajuizada contra o Apelante por MARIA DE JESUS, julgou procedente o pedido, para rescindir o contrato de locação, decretar o despejo do Réu/Apelante e condená-lo ao pagamento dos aluguéis vencidos e dos acessórios da locação. Verifica-se que o Apelante formula, em sua peça recursal, pedido de concessão de gratuidade da Justiça. Entretanto, não colaciona declaração de pobreza nem tampouco nenhum documento que demonstre a suposta hipossuficiência econômica. Assim, com base o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovarem a alegada hipossuficiência (extratos bancários, declarações ao Fisco ou quaisquer outros que esclareçam a sua situação financeira), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado ao Apelante, no mesmo prazo, se o caso, promover o recolhimento do preparo recursal. Por fim, o Apelante ainda deve se manifestar se remanesce interesse no julgamento do recurso, considerando que o pleito recursal era reformar o imediato decreto de despejo para manter o locatário no imóvel por mais 06 (seis) meses, a fim de ele procurar outro lugar para exercer sua atividade empresarial, e, não obstante isso, a Apelada informou que, em 01/11/2021, o ora Apelante desocupou o imóvel e devolveu as chaves espontaneamente (Num. 30418448). I. Brasília - DF, 16 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador